Tribunal: TJMT
Processo: 1036645-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036645-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLYENNE MICHELLE DE BARROS RONDON FOLLES - CPF: 023.482.741-67 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A CDB COMO GARANTIA DE LIMITE. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta por consumidora, a qual alegava indevida cobrança de encargos e inscrição em cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que possuía cartão de crédito cujo limite estava garantido por aplicação em CDB, que deveria quitar automaticamente a fatura vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a vinculação de investimento em CDB ao cartão de crédito implica quitação automática da fatura antes do vencimento e, consequentemente, se é legítima a cobrança de encargos moratórios e a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes em caso de atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O investimento em CDB vinculado ao cartão de crédito tem natureza de garantia do limite de crédito, não se confundindo com pagamento automático da fatura.

4.

O resgate da garantia ocorre apenas após o vencimento da fatura, quando já configurada a mora, o que autoriza a incidência de multa e juros contratuais.

5.

Não há prova de cláusula contratual que determine quitação automática antes do vencimento nem de informação enganosa prestada pela instituição financeira.

6.

A cobrança de encargos moratórios, diante do atraso no pagamento, é lícita e compatível com a legislação consumerista e contratual.

7.

Sendo o débito exigível, a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito é legítima e não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O CDB vinculado ao cartão de crédito constitui garantia do limite concedido, não substituindo a obrigação de pagamento tempestivo da fatura.

2.

O resgate automático da garantia após o vencimento não impede a caracterização da mora nem a cobrança de encargos moratórios.

3.

A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito existente e exigível, não configura ilícito indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036645-50.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Carlyenne Michelle de Barros Rondon Folles

Recorrido(s):

Pagseguro Internet Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a parte autora alegou que possuía cartão de crédito final 5879, cujo limite estava vinculado à aplicação financeira na modalidade CDB Cartão de Crédito, no valor aproximado de R$ 7.197,48, sustentando que tal investimento serviria como garantia automática para quitação das faturas. Aduziu que, apesar dessa vinculação, foram lançados encargos na fatura do mês de fevereiro de 2025, decorrentes do vencimento da fatura anterior, ocorrido em janeiro de 2025, o que teria culminado na inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, no montante aproximado de R$ 443,01, com vencimento em 15/02/2025.

Em contestação, a parte ré sustentou que o investimento em CDB possui natureza de garantia do limite de crédito, não substituindo o dever de pagamento tempestivo da fatura. Afirmou que o resgate do valor aplicado somente ocorre após o vencimento, quando já configurada a mora, o que autoriza a incidência regular de encargos moratórios.

Pois bem. Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a fatura do cartão de crédito da autora, com vencimento em janeiro de 2025, não foi quitada na data aprazada, circunstância expressamente reconhecida pela própria recorrente.

Consta, ainda, que o valor de aproximadamente R$ 7.035,25 foi posteriormente resgatado da aplicação em CDB para quitação do principal da fatura vencida, evidenciando que o pagamento ocorreu apenas após a configuração do atraso.

Em razão desse inadimplemento, foram lançados na fatura subsequente, referente ao mês de fevereiro de 2025, os seguintes encargos: multa contratual no valor de R$ 140,71, juros de mora no montante de R$ 14,07, encargos financeiros de R$ 111,07 e IOF no valor de R$ 30,19, totalizando aproximadamente R$ 296,14. Tais valores decorreram diretamente da mora verificada no pagamento da fatura anterior.

A vinculação do investimento em CDB ao cartão de crédito, conforme demonstrado nos autos, possui natureza de garantia do limite concedido, não afastando a obrigação principal de pagamento tempestivo da fatura.

O resgate automático da garantia ocorre somente após o vencimento, quando já configurada a inadimplência, razão pela qual não há respaldo jurídico para a tese de inexistência de mora sustentada pela recorrente.

Não há nos autos qualquer prova de cláusula contratual que preveja quitação automática da fatura antes do vencimento ou isenção de encargos em caso de atraso. Tampouco foi demonstrado que a instituição financeira tenha prestado informação falsa ou induzido a consumidora em erro quanto à dinâmica do produto.

Ao contrário, a própria utilização do cartão, a vinculação do CDB ao limite de crédito e o efetivo resgate do valor aplicado revelam a existência e regular execução da relação contratual.

Configurada a mora, a cobrança de encargos moratórios mostra-se legítima, inexistindo demonstração de abusividade específica ou de cobrança indevida. Consequentemente, a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, vinculada a débito existente e exigível à época, não se reveste de ilicitude, afastando o dever de indenizar.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026